Tribunal: TJMT
Processo: 1015099-78.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015099-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CALDAS FREITAS - CPF: 016.623.531-89 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - CNPJ: 26.917.005/0001-77 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE
DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA – IMPOSSIBILIDADE – PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO I, DA LEI N. 12.153/2009
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. Nos termos do
artigo 5º, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, apenas as pessoas jurídicas classificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte podem figurar no polo ativo de demandas que tramitem perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. Na hipótese vertente, tendo em vista que a empresa
autora não apresenta o porte de
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conclui-se que não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme exigência contida no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009, motivo pelo qual a ação de cobrança originária merece ser mantida na Vara Única da Comarca de Araputanga, a qual detém competência para processar e julgar o feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da ação de cobrança nº 0002428-33.2015.811.0038, proposta pelo agravante em desfavor do
Município de Araputanga/MT
,
declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma comarca, o qual detém competência absoluta para o processamento de causas que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Inconformada, a agravante aduz, em síntese, que, independentemente do valor da causa, outros requisitos devem ser observados para o trâmite de uma determinada ação perante os Juizados Especiais, entre os quais a capacidade de ser parte no referido sistema.

Explica que, no caso em questão, a ação de cobrança originária fora ajuizada pela agravante
Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda., empresa de grande porte, que não se enquadra no conceito de microempresa ou empresa de pequeno porte, razão pela qual não pode ser parte autora no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme artigo 5º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009.

Defende que
“ao contrário do decidido pelo juízo de piso, não é apenas o art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009 que prevê hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Fazendários, mas também a previsão do art. 5º da referida lei, por critério de exclusão.”

Conclui que a competência para processar e julgar a ação originária é da Vara Única da Comarca de Araputanga por se tratar de demanda proposta por pessoa jurídica que não se enquadra como legitimada a propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do disposto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009.

Pautada nestes fundamentos, roga pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão vergastada,
“para determinar que a Vara Única da Comarca de Araputanga processe e julgue como juízo competente a ação de cobrança ajuizada pela agravante em desfavor do Município agravado.”

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar
contrarrazões no prazo legal
(Id. 108681478).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 108879954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, imperioso destacar que o presente recurso de agravo de instrumento merece ser conhecido, posto que, apesar da questão debatida não se encontrar contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, em processo oriundo desta unidade federativa, firmou a tese de que
“o
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

(RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Inclusive, recentemente, o STJ aplicou o aludido entendimento na situação em que fora interposto recurso de agravo de instrumento em face de decisão que define a competência. Confira-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.º 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. ‘
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
’ (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2.
Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos
. 3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito.”

(STJ, EREsp 1730436/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/08/2021, DJe 03/09/2021) [Destaquei].

Assim sendo, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da ação de cobrança nº 0002428-33.2015.811.0038, proposta pelo agravante em desfavor do
Município de Araputanga/MT
,
declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma comarca, o qual detém competência absoluta para o processamento de causas que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Observa-se que, na origem, a
Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda. propôs ação de cobrança em face do Município de Araputanga/MT visando o recebimento da quantia de R$ 41.449,49 (quarenta e um mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos) referentes a venda de material asfáltico.

Ocorre que, após o processo de digitalização dos autos, o magistrado de piso declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos seguintes termos:

“Em que pese a distribuição da ação na Vara Única da Comarca, há incompetência do Juízo para analisar o pedido, pois a do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério econômico – ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material – cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado – Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º.

Há algum tempo existe o Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca, cujo processamento das ações se dá através do sistema PJE, sendo que a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício pelo magistrado a qualquer tempo – NCPC, art. 64, § 1º. (...)

Ante o exposto,
DECLINO DA COMPETÊNCIA
em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca e
DETERMINO
que, intimada a parte dessa e nada requerido em prosseguimento ou interposto algum recurso por irresignada com a decisão de declínio, faça a remessa/distribuição do processo no juízo competente e, ARQUIVE com as baixas e anotações de estilo – NCPC, art. 64, § 3º.”
(Id. 98923460).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante
Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda.,
sendo que
a análise do mérito recursal cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão interlocutória que, no caso em apreço,
declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A irresignação merece acolhida
.

Com efeito, na hipótese vertente, não há que se falar em competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, posto que, nos termos do artigo 5º, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, apenas as pessoas jurídicas classificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte podem figurar no polo ativo de demandas que tramitem perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 5º. Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as
microempresas e empresas de pequeno porte
, assim definidas na Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006;”
[Destaquei].

Ademais, a Lei Complementar nº 123/2006, no seu artigo 3º, define o que se considera microempresa e empresa de pequeno porte,
in verbis
:

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I -
no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)
; e

II –
o caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800,000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)
.”
[Destaquei].

Logo, verifica-se que a empresa recorrente não se enquadra em nenhuma das hipóteses supramencionadas, porquanto se trata de empresa de grande porte, conforme se vislumbra a partir de consulta realizada junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

Dessa forma, uma vez proposta a ação por pessoa jurídica que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, resta irrelevante o valor da causa, uma vez que não está legitimada para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga a competência para processar e julgar o feito.

A propósito, em conflitos de competência envolvendo a aludida questão, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – IRDR – REMESSA DOS AUTOS A TURMA RECURSAL –
EMPRESA DE GRANDE PORTE - NÃO ELENCADA NO ROL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 5º, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 – DECISÃO REVOGADA - VÍCIO SANADO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido a fim de que seja sanado.

2.
A Sociedade Empresária Limitada que não apresente o porte de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009, artigo 5º, I)
. 3. Decisão revogada, embargos acolhidos.”

(TJMT, N.U 1012459-44.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021) [Destaquei].

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS. IRRELEVÂNCIA.
PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
. JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETENTE. CONFLITO PROCEDENTE.
Para fixação de competência, é irrelevante o valor da causa, visto que a empresa de grande porte não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009, artigo 5º, I)
; logo, compete ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública processar e julgar o feito.”

(TJMT, N.U 1002528-51.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) [Destaquei].

No mesmo sentido tem decidido outros Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Ação regressiva proposta por empresa de grande porte em face do Município de Casa Branca.
Decisão que determinou a redistribuição dos autos para o Anexo do Juizado Especial Cível. Impossibilidade, diante do que dispõe o art. 5º, inciso I da Lei Complementar 12.153/2009. Inteligência da Lei Complementar 123/2006.
Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2135591-65.2021.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 14/07/2021; Data de Registro: 14/07/2021) [Destaquei].

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA -
EMPRESA DE GRANDE PORTE - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DA FAZENDA. O Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para apreciar demandas em que figure em seus polos ativo, pessoas diversas das constantes do rol elencado no artigo 5º da Lei 12.153/09, que é taxativo.
”

(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.20.559824-6/000, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2021, publicação da súmula em 11/02/2021) [Destaquei].

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. EMPRESA NÃO ENQUANDRADA COMO MICRO OU EPP. INCOMPETÊNCIA DO JEFAZ.
O Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para o julgamento de ações em que a autora é pessoa jurídica que não se enquadra nos conceitos de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
. (...) Inteligência do artigo 5º, I, da Lei nº 12.153/2009 e 3º, I e II, da Lei Complementar nº 123/2006. Precedentes. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.”

(TJRS, Conflito de Competência nº 70085244440, Segunda Câmara Cível, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 29-09-2021, publicado em 07/10/2021) [Destaquei].

Assim sendo, tendo em vista que a empresa
Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda. não apresenta o porte de
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conclui-se que a agravante não está entre as pessoas jurídicas legitimadas para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, motivo pelo qual a ação de cobrança originária merece ser mantida na Vara Única da Comarca de Araputanga, a qual detém competência para processar e julgar o feito.

À luz de tais considerações,
dou provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão recorrida, a fim de manter
a competência da Vara Única da Comarca de Araputanga para o processamento e julgamento da
ação de cobrança
nº 0002428-33.2015.811.0038
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021